Tribunal: TJSP
Processo: 1010570-05.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados - Apelada que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida - Apelante condenada em litigância de má-fé – Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Ciência de seus débitos dada a relação jurídica existente - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010570-05.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante VANESSA
BOVOLATO PIMENTEL DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-05.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 37075
APEL.No: 1010570-05.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : VANESSA BOVOLATO PIMENTEL DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : TELEFONICA BRASIL S/A

*DANO MORAL Banco de dados - Apelada que demonstrou a
existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem
do débito Apontamento lícito - Ausência de dano moral
Indenização indevida - Apelante condenada em litigância de má-fé
Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC
Ciência de seus débitos dada a relação jurídica existente - Recurso
não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação indenizatória, decorrente de danos morais, cumulada com obrigação de
fazer e, pedido de antecipação de tutela bem como com fundamento nos
artigos 79 e 81 do Código de Processo Civil, condenou a autora, por litigância
de má-fé, a pagar à ré o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa
(R$ 5.002,29), observado o disposto no art. 98, § 4o do Código de Processo
Civil. Carreou as verbas de sucumbência à autora, fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que não foi
acostado o contrato apontado; o número de telefone constante nos
documentos não é o mesmo que expressa a r. sentença; não foi demonstrada
a existência de relação jurídica e a origem do débito; deve ser observado o
art. 6o, VIII do CDC; o apontamento indevido gera o dano moral que necessita
ser indenizado; não houve prévia notificação violando o disposto no art. 43, §
2o do CDC; há responsabilidade solidária do credor e dos órgãos de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-05.2019.8.26.0344 -Voto no
3
ao crédito para a notificação prévia; os documentos juntados pela apelada
foram impugnados; não restou caracterizada a litigância de má-fé, pois
apenas exerceu seu direito de ação; a correção monetária e os juros
moratórios incidentes sobre o valor da indenização extrapatrimonial devem ter
início a contar do ato ilícito praticado e por fim requer que sejam invertidos os
ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
A apelada acostou juntamente com sua contestação telas
de computador demonstrando a contratação do serviço de telefonia, a
realização de pagamentos e a existência de débito bem como encartou termo
de adesão e contratação de serviços, contrato de permanência por benefício e
cópia do RG e CPF da apelante (fls. 35/40 e 53/69).
Os documentos encartados são suficientes para o deslinde
da questão, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova, especialmente
diante da inexistência de verossimilhança das alegações da apelante.
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência da
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente outras figuras podem comprovar a existência
de relação jurídica entre as partes, como telas de computador, extratos ou
relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje, representam os
antigos arquivos contábeis ou documentais.
A existência de pagamento afasta a possibilidade de
ocorrência de fraude.
Observe-se que o documento do SPC juntado pela apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-05.2019.8.26.0344 -Voto no
4
traz somente o número do contrato, sem especificar qual o número da linha
telefônica e, o número de telefone expresso na r. sentença é o que consta no
documento de fls. 39.
Vale ressaltar que o número da linha telefônica constante
no contrato físico diverge do existente nas telas de computador.
Todavia, como já dito, as telas do sistema são suficientes
para a comprovação da relação jurídica e origem da dívida. Ademais, o
documento do SPC encartado pela apelante estampa dois apontamentos
realizados pela apelada.
Outrossim, a apelante não comprovou a quitação de seu
débito tampouco impugnou adequadamente a documentação juntada pela
apelada. Já, os documentos acostados com a contestação
demonstram a origem do débito e a licitude do apontamento que se traduz em
exercício regular do direito da apelada, portanto, inexistente dano moral.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
Vol. II, p. 205).
Vale lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro Júnior
sobre o artigo 333 do CPC/73, atualmente artigo 373 do NCPC:
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II
ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-05.2019.8.26.0344 -Voto no
5
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus
da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito
Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Destarte, foi demonstrada a licitude do apontamento o que
impede a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral.
Também revela-se imprópria a alegação perante a apelada,
de que a apelante não foi previamente notificada acerca do apontamento de
seu nome diante do disposto na súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes
de proceder à inscrição.
Quanto à condenação nas penas por litigância de má-fé,
verifica-se que há subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC (alteração da
verdade dos fatos), porquanto a apelante tinha ciência de seus débitos, dada a
relação jurídica mantida com a apelada.
Em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
eleva-se a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.
Por conseguinte, imperiosa a manutenção da r. sentença
tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator